Tribunal: TJBA
Processo: 8008873-16.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008873-16.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIRLENE DA SILVA ANJOS NUNES

Advogado(s)
:
ALTILINIO MATIAS LOURO FILHO, LUAN FRANCISCO MAGALHAES GUARINO, LEONARDO MARCIO DE SOUZA SOARES

APELADO: RESIDENCIAL MASSANGANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA D
A
ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS.
PERCENTUAL DE 25% PREVISTO EM CONTRATO E DENTRO DO PARÂMETRO FIXADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL PELO INADIMPLEMENTO.
AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Na origem, trata-se de ação ordinária que tem por objeto contrato de promessa de compra e venda de imóvel rescindido unilateralmente pela promitente compradora em decorrência de dificuldades financeiras.

II. No que diz respeito ao percentual de retenção, deve ser mantida a sentença que aplicou o percentual de 25% dos valores pagos, que encontra-se previsto no contrato firmado entre as partes, bem como está em consonância com o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Entretanto, deve ser afastada a cobrança de cláusula penal pelo inadimplemento, por revelar-se abusiva, ensejando onerosidade excessiva à consumidora.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008873-16.2022.8.05.0146
,
figurando, como Apelante,
CIRLENE DA SILVA ANJOS NUNES
e, como Apelado,
RESIDENCIAL MASSANGANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA